Tribunal: TJBA
Processo: 0002816-78.2013.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002816-78.2013.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIZIO DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
WELBER SILVA SANTOS, CAMILA PITA MIRANDA

APELADO: ROSEMARY CUNHA DE SOUZA

Advogado(s)
:
TIBURTINO ALMEIDA SILVA, SEBASTIAO LUIZ LIMA, GABRIEL DE SOUZA FONSECA, Defensor Dativo registrado(a) civilmente como RUAN GABRIEL DA PAIXAO SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO DURADOURA. NEGATIVA DA PARTE CONTRÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DOS REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECLUSÃO POR INÉRCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por ELIZIO DE SOUZA SILVA contra sentença proferida na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, ajuizada em face de ROSEMARY CUNHA DE SOUZA. Alegou o autor que conviveu com a ré em união estável entre 2005 e 2013, durante a qual teria edificado imóvel em terreno de propriedade da ré, pleiteando a partilha do bem. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de provas da união estável e da contribuição alegada, fixando honorários advocatícios de R$ 5.000,00, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão
Discute-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de audiência de instrução, bem como o acerto da sentença ao indeferir o pedido de reconhecimento da união estável e a consequente partilha de bens, à luz das provas produzidas nos autos. Questiona-se também a legalidade da juntada de documentos pela parte recorrida nas contrarrazões e o valor dos honorários fixados.

III. Razões de decidir
O pedido de desentranhamento de documentos juntados pela Apelada em sede de contrarrazões não merece acolhimento, uma vez que os documentos apenas reproduzem peças anteriormente acostadas à contestação, não havendo inovação probatória.
A alegação de cerceamento de defesa também deve ser rejeitada. O juízo de origem intimou as partes a especificar as provas a serem produzidas, advertindo que a omissão implicaria julgamento antecipado. O Apelante permaneceu inerte, caracterizando preclusão e legitimando o julgamento conforme o estado do processo.
No mérito, verifica-se ausência de prova dos requisitos exigidos pelo art. 1.723 do Código Civil para o reconhecimento de união estável. A Apelada contestou expressamente a existência da relação estável. O Apelante não demonstrou convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Tampouco provou ter contribuído financeiramente para a construção do imóvel. As escrituras acostadas indicam propriedade exclusiva da Apelada, não havendo qualquer referência ao Apelante.
Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença é razoável diante da natureza da causa, do tempo de tramitação e do trabalho desenvolvido. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários foram majorados para R$ 6.000,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A juntada de documentos em contrarrazões que apenas reproduzem peças já constantes dos autos não caracteriza inovação probatória. 2. A ausência de manifestação quanto à especificação de provas configura preclusão e legitima o julgamento antecipado da lide. 3. O reconhecimento de união estável exige prova robusta dos requisitos legais do art. 1.723 do Código Civil. 4. A partilha de bens depende da demonstração inequívoca de contribuição patrimonial. 5. O valor dos honorários advocatícios pode ser majorado em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 370, parágrafo único; 85, §11; CC, art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 5001772-11.2020.8.13.0183.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
0002816-78.2013.8.05.0229
, de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça